Tribunal: TJSP
Processo: 1026966-86.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS - Queda da autora em buraco na via pública, acarretando-lhe diversas lesões - Omissão do Município de São Paulo no dever fiscalizatório de zelar pelas condições de segurança das vias e logradouros públicos – Conduta omissiva do Município, dano e nexo causal devidamente comprovados - Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC - Responsabilidade do Poder

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS - Queda da autora em buraco na via pública, acarretando-lhe diversas lesões - Omissão do Município de São Paulo no dever fiscalizatório de zelar pelas condições de segurança das vias e logradouros públicos – Conduta omissiva do Município, dano e nexo causal devidamente comprovados - Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC - Responsabilidade do Poder Público prevista no art. 37, § 6o, da CF - Danos morais devidos - Indenização bem fixada - Sentença de parcial procedência mantida.

Recursos desprovidos.